Tribunal: TJMT
Processo: 1012463-08.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012463-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RENATA VIANA DA CUNHA - CPF: 088.419.257-10 (ADVOGADO), RENILDO CARLOS GOMES DE CARVALHO - CPF: 314.454.387-04 (AGRAVANTE), REYCO SISTEMAS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA - CNPJ: 08.834.928/0001-83 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VINICIUS VIANA DA CUNHA - CPF: 131.176.187-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS – DEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO – DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR - ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº. 14.230/2021 – OBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO – RECURSO PROVIDO.

1. Para o deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, deve restar demonstrada a presença de fortes indícios do ato de improbidade administrativa, além da quantificação do dano e o periculum in mora.

2.
Mutatis mutandis
, o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do ARE 843.989, em 18/08/2022 - Tema 1.199, deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENILDO CARLOS GOMES DE CARVALHO e Outros, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública nº 1012682-17.2019.811.0003, que deferiu o pedido liminar determinando a indisponibilidade de bens até o valor de R$288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).

Aduzem os Recorrentes que a Lei nº 14.230/2022 trouxe alterações relevantes quanto ao regramento da liminar de indisponibilidade de bens. Afirmam a retroatividade da lei mais benéfica.

Destacam que as modificações supramencionadas conferiram caráter excepcional à medida de indisponibilidade de bens, derrogando o entendimento jurisprudência que presumia o
periculum in mora
.

Citam precedentes desta Corte.

Pugnam pelo provimento do recurso.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (
sic
Id 140970690)

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, pelo desprovimento do recurso. (Id 181885697)

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENILDO CARLOS GOMES DE CARVALHO e Outros, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública nº 1012682-17.2019.811.0003, que deferiu o pedido liminar determinando a indisponibilidade de bens até o valor de R$288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).

Em síntese, aduz a Recorrente a ausência de requisitos para o deferimento da liminar, pois não comprovado o
periculum in mora
, à luz da novel legislação sobre a matéria.

O MM. Juiz do feito, ao analisar o pedido liminar, pontuou:

“(...)

Em detida análise aos autos, entendo que o pedido de indisponibilidade de bens deve ser deferido, pelos motivos em que passo a expor. A decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar os requisitos disposto no artigo 7° da Lei n.º 8.429/92, “
in verbis
”:

“Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.”

É posicionamento pacífico que, para a decretação da medida de indisponibilidade de bens nas ações de improbidade administrativa com pedido de ressarcimento de dano não é necessária a demonstração da dilapidação patrimonial iminente ou efetiva, pois o requisito do perigo da demora é implícito no artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa, havendo, tão somente, a necessidade de demonstrar o dano ao erário ou enriquecimento ilícito do agente e a presença de forte indícios da pratica de ato de improbidade administrativa (
fumus boni iuris
). Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543- C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, '(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido'. 4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013. 5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. 6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos. 7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ" (STJ, REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/09/2014)”

Observa-se, portanto, que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa, o que é objeto de apuração durante a instrução processual, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial, bem como haja dano ao erário.

No presente caso, nota-se que há nos autos elementos suficientes demonstrando conluio entre às empresas que encaminharam proposta de preços ao Município de Rondonópolis e a inobservância do dever de fiscalização dos gestores públicos, os quais ainda poderiam ter praticado os atos ímprobos em conluio com a empresa contratada com a dispensa de licitação.

Observe-se pelas narrativas ministeriais que as empresas Braxton e Metrol só encaminhariam cotações de preço do serviço a ser contratado após solicitação direta do proprietário da empresa Reyco, contratada pelo Poder Público Municipal, o qual, conforme depoimentos colhidos extrajudicialmente, encaminhou até os parâmetros que deveriam ser utilizados nas propostas de preços.

Inobstante a isto, observe-se que além do grau de parentesco entre a dirigente da empresa Braxton e o proprietário da Reyco, havia entre o proprietário da Reyco e o proprietário da Metrol uma amizade comercial de mais de 20 anos. Somando-se ainda o fato de a Braxton e Metrol nunca terem prestado serviços na área contratada, o que desconstitui suas cotações de preços como documento útil a verificar o preço de mercado do serviço, já que as empresas não laboram naquele mercado e diante a suspeição destas, diante os laços que possuem com o proprietário da empresa Reyco.

Quanto as afirmações da defesa do ex-Prefeito Municipal de que não participou da suposta fraude, já que estava de férias quando da ratificação da dispensa de licitação, observe-se que o procedimento visando a contratação da empresa se iniciou em muito antes do gozo de suas férias, pois ainda que formalmente não tenha exarado sua assinatura em nenhum documento do processo de licitação, os quais só chegaram ao seu Gabinete quando estava em gozo de suas férias, sendo a assinatura suprida pelo Vice-Prefeito, é necessário a instrução probatória para averiguar a real participação do agente.

Não sendo crível que todo o procedimento da contratação da referida empresa, englobando-se toda a parte formal e informal da contratação, para prestação de serviço complexo e de extrema relevância, cujo custo alcança centenas de milhares de reais tenha se dado no exíguo prazo de férias do requerido e sem o conhecimento e aval da autoridade máxima do executivo municipal.

Soma-se a tudo isto a falta de descrição detalhada do serviço a ser prestado, como a ausência de Projeto Básico descritivo e planilha de custo detalhada, o que obstaculiza inclusive a apresentação de cotações fidedignas.

Deste modo, diante o que dispõe o artigo 7° da Lei n.º 8.429/92, é plenamente possível a decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos para assegurar o ressarcimento ao erário, já que demonstrado o fumus boni iuris, sendo, conforme já relatado acima, desnecessária a comprovação do periculum in mora. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos no valor total de R$288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).”

Registro que a ação de base busca a condenação dos Requeridos, dentre eles os Agravantes, por ato de improbidade administrativa, pleiteando a condenação às sanções do art. 12, incisos II e III, da Lei nº 8.429/92.

O
recurso
merece ser provido.

Especificamente sobre os requisitos necessários ao deferimento da medida, destaca-se que, após a prolação da decisão, a Lei de Improbidade Administrativa passou por significativas modificações pela Lei nº 14.230/21, exigindo, além da plausibilidade do direito invocado, a efetiva demonstração do
periculum in mora
para o deferimento do pedido de indisponibilidade dos bens:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do
processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de
Processo
Civil).”

Sobre a retroatividade dessa norma, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, ao julgar o ARe nº. 843.989, em 18/08/2022, fixou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVIDA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o
processo
de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Tema 1.199/STF)

Dessa forma,
mutatis mutandis
, tal entendimento deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, aos
processos
em curso, em especial por ser norma também de caráter processual.

Nessa linha de intelecção, verifica-se das razões da inicial que o Autor da ação não aponta qual seria o
periculum in mora
, limitando-se a dizer que este é presumido.

De sorte que a presunção de que a demora no provimento judicial possa geral risco ao resultado útil do
processo
é fictícia, hipotética, o que não mais se coaduna com a ordem legal, não podendo servir como base para o deferimento do pleito cautelar de indisponibilidade dos bens.

Isto porque não pode ser considerado mais o
periculum in mora
presumido. Para sustentar o decreto de indisponibilidade dos é necessário a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do
processo
(art. 16, § 3º da LIA). Na prática, a indisponibilidade somente passa a ser cabível se houver risco de dilapidação de patrimônio, o que não foi comprovado.

Assim, tenho que não demostrados os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, devendo ser afastado o decreto de indisponibilidade de bens do Recorrente.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao
Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023